Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-55.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-55.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELADO: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE ANÁLISE DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Embargante, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. A Embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando que houve impugnação efetiva da sentença, que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de formalização de garantia para a liberação da carta de crédito, bem como invoca a ocorrência de fato superveniente consistente no suposto inadimplemento de parcela posterior à interposição do recurso, requerendo, ainda, o esclarecimento quanto a despacho de regularização processual e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente se é possível a análise de teses de mérito e de fatos supervenientes em sede de embargos de declaração quando o recurso originário sequer ultrapassou a barreira do juízo de admissibilidade, bem como se a oposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório.
III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado ou à manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro, expresso e exaustivo ao fundamentar o não conhecimento do recurso de apelação com base na violação ao princípio da dialeticidade, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ, não havendo que se falar em omissão quanto à análise da efetiva impugnação da sentença, consubstanciando a alegação da Embargante verdadeira pretensão de reapreciação do juízo de admissibilidade.

Inexiste omissão quanto às teses de mérito – necessidade de garantia, aplicação da Lei dos Consórcios e impossibilidade de liberação da carta de crédito – por absoluta impossibilidade lógica e jurídica. O não conhecimento do recurso de apelação impede o acesso do Tribunal ao mérito da controvérsia (juízo de prelibação negativo), sendo defeso ao órgão julgador manifestar-se sobre o direito material debatido quando ausente pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade.

A invocação de fato superveniente, consistente em alegado inadimplemento de parcela ocorrido em dezembro de 2025, após a prolação da sentença e a interposição do recurso, não comporta conhecimento nesta via recursal e nesta instância, uma vez que a jurisdição meritória do Tribunal não foi inaugurada. Eventuais fatos modificativos ou impeditivos do direito reconhecido no título executivo judicial devem ser arguidos e comprovados na fase adequada de cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que deixa de analisar teses de mérito e fatos supervenientes quando o recurso principal não é conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para forçar a incursão no direito material. 2. Configura conduta manifestamente protelatória a oposição de embargos declaratórios que visam rediscutir o juízo de admissibilidade sob o pretexto de omissão meritória, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 1.010, incisos II e III, 1.022, incisos I e II, 1.025 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 476; Lei nº 11.795/2008, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000039-55.2025.8.05.0134, em que figuram como Embargante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., e
como Embargados
PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA